Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739246-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA APELANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E S P A C H O A embargante Arábia Indústria e Comércio Ltda pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de julho de 2023 09:47:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator